Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001507-04.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 012.055.081-47 (AGRAVANTE), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), Presidente da Fundação CESGRANRIO (AGRAVADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ricardo Oliveira Cardoso
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de no 1001507-04.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo Presidente da
Fundação Cesgranrio
, extinguiu a inicial do
mandamus
em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que não deve prosperar a decisão monocrática, uma vez que “
o recorrente expôs suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma
” (Id. 165795673, fl.06).

Reforça que “
ao contrário do que entendeu o MM Desembargador,
(...)
deixou explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum recorrido
” (Id. 165795673, fl.06).

Aduz que possui direito “
em ser chamado para o cargo do qual foi classificado
” tendo em vista que tal pretensão está devidamente por diversas jurisprudências de diferentes Tribunais Pátrios (Id. 165795673, fl.07).

Afiança que “
não pode prevalecer o edital de um concurso público sobre a legislação de regência, que estabelece mitigação de regras de preclusão em face de força maior ou caso fortuito
” como no caso em tela (Id. 165795673, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 165795673, fl.09).

Em sede de contraminuta, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 168826666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos estabelecidos na sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001507-04.2022.8.11.0041, indeferiu a inicial em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso
não comporta
o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, cumpre consignar que, segundo o princípio da Dialeticidade dos Recursos, é dever do apelante indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Vejamos a legislação pertinente:

O Código de Processo Civil, apresenta o seguinte texto legal, em seu art. 1.010, II e III, senão vejamos:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
(...)”

No mesmo sentindo, leciona Nelson Nery,
in verbis
:

“
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se
.” (in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)

No presente caso, a parte apelante não impugnou especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau, qual seja,
a perda superveniente do interesse de agir
.

Verifica-se que no recurso de apelação, não há nenhum contra-argumento ou ataque aos fundamentos utilizados pela sentença, pelo contrário, percebe-se que as razões recursais limitaram-se a reafirmar a existência do direito do recorrente em prosseguir no certame.

Portando a parte apelante não combateu nenhuma das razões de decidir da sentença, o que inevitavelmente implica no não conhecimento do recurso.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. “Em obediência ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2. Recurso não
conhecido.

(N.U 0001467-51.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez,
não são suficientes
para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023